Tribunal: STJ
Processo: 0724582-48.2023.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2754072 - DF(2024/0355379-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: RAIMUNDO NONATO ALVES BRAGA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JANARA BRAGA DAVILA MOURA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HEFFRÉN NASCIMENTO DA SILVA - DF059173
BRUNA CRISTINA VENTURA MOREIRA - DF059172
EMBARGADO
: SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
JOÃO PEDRO DIAS GUIMARÃES DE ALMEIDA - RS110120
MEIDSON SCHNORNBERGER - RS133119
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/03/2026
17/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55126381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/03/2026 13:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: b0274338-6441-4b4d-a127-7fc6ed1935c7

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2754072 - DF(2024/0355379-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: RAIMUNDO NONATO ALVES BRAGA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JANARA BRAGA DAVILA MOURA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HEFFRÉN NASCIMENTO DA SILVA - DF059173
BRUNA CRISTINA VENTURA MOREIRA - DF059172
EMBARGADO
: SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
JOÃO PEDRO DIAS GUIMARÃES DE ALMEIDA - RS110120
MEIDSON SCHNORNBERGER - RS133119
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE RAIMUNDO
NONATO ALVES BRAGA contra acórdão assim ementado (fl. 645):

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O
III, do CPC
art. 1.043,
estabelece caberem embargos de divergência quando um acórdão é de mérito e o
outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido apreciada a controvérsia.
No caso em julgamento, o acórdão embargado não conheceu do recurso especial,
em razão dos óbices das Súmulas 5 e
Não houve apreciação da
7/STJ.
controvérsia propriamente dita; e nem do mérito do recurso. 2. Não cabe, em
embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de conhecimento do
recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
há omissão relevante no acórdão embargado, pois teria havido apreciação da tese
jurídica relativa ao dever de informação em contratos de adesão, ainda que em sede
de juízo de admissibilidade, o que atrairia a exceção do
III, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54729461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:05
Código de Controle do Documento: 418b76b7-b2bf-4dac-a914-31fc4f8e5849

Aduz que sustenta que a Terceira Turma examinou a controvérsia sobre a
suficiência de declaração genérica para validar cláusula excludente de cobertura por
morte em seguro prestamista, concluindo pela necessidade de reexame fático e
interpretação contratual, o que caracterizaria apreciação da controvérsia (fls. 654-655).
Assinala que aponta a necessidade de leitura conforme os princípios
constitucionais de tutela do consumidor, reforçando que a matéria demandaria
reconhecimento da apreciação da controvérsia e, por isso, o cabimento dos embargos
de divergência.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 661-662 na qual a parte
embargada alega que o acórdão embargado limitou-se a aplicar corretamente os
óbices das Súmulas 5 e
sem adentrar o mérito, que as alegações do
7/STJ,
embargante são genéricas e visam rediscutir matéria fática e que inexiste vício apto a
ensejar integração do julgado.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou diretamente a premissa central levantada
pelo embargante — suposta apreciação da controvérsia — e concluiu, de forma clara,
pela inexistência de julgamento de mérito e de apreciação da controvérsia, com a
consequente incidência da
e inadequação dos embargos de
Súmula 315/STJ
divergência para discutir admissibilidade de recurso especial (fls. 648-649). Não se
verifica omissão, mas juízo explícito e suficiente sobre o ponto.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

Portanto, o acórdão embargado não adentrou no mérito do recurso.
O entendimento desta Corte é de que “(...) não cabem embargos de divergência
com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos requisitos de
admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à deficiência de
fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame de provas, à
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais” (AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp n. 1.924.581/MG,
Especial, julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
16/6/2023)
O
III, do CPC prevê o cabimento de embargos de divergência, ainda
art. 1.043,
que um dos acórdãos não tenha sido conhecido, mas desde que tenha apreciado a
controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou o
e, muito menos, a controvérsia alegada nos embargos de
mérito do recurso
divergência. Os embargos de divergência não servem para alterar ou reavaliar
, passando-se ao seu mérito:
os critérios de conhecimento do recurso
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54729461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:05
Código de Controle do Documento: 418b76b7-b2bf-4dac-a914-31fc4f8e5849

ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
NÃO
JULGA
O
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA. CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão
embargado não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da
(AgInt nos EDcl nos EDv nos
Súmula n. 315/STJ
EREsp 1615774/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
28/8/2020)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.203.366/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
)
10/5/2023.
Portanto, incide o óbice da
"Não cabem embargos de
Súmula 315/STJ:
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
Documento eletrônico VDA54729461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:05
Código de Controle do Documento: 418b76b7-b2bf-4dac-a914-31fc4f8e5849

interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:05
Código de Controle do Documento: 418b76b7-b2bf-4dac-a914-31fc4f8e5849

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.754.072 / DF
Número Registro: 2024/0355379-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07245824820238070001 7245824820238070001
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : RAIMUNDO NONATO ALVES BRAGA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JANARA BRAGA DAVILA MOURA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HEFFRÉN NASCIMENTO DA SILVA - DF059173
BRUNA CRISTINA VENTURA MOREIRA - DF059172
EMBARGADO : SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
JOÃO PEDRO DIAS GUIMARÃES DE ALMEIDA - RS110120
MEIDSON SCHNORNBERGER - RS133119
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAIMUNDO NONATO ALVES BRAGA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JANARA BRAGA DAVILA MOURA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HEFFRÉN NASCIMENTO DA SILVA - DF059173
BRUNA CRISTINA VENTURA MOREIRA - DF059172
EMBARGADO : SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Documento eletrônico VDA55112866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 645c9383-56ff-4667-93d1-196abe80c9a5

ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
JOÃO PEDRO DIAS GUIMARÃES DE ALMEIDA - RS110120
MEIDSON SCHNORNBERGER - RS133119
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/03/2026
17/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55112866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 645c9383-56ff-4667-93d1-196abe80c9a5